Tribunal: CARF
Processo: 10467.902696/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.902696/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.735 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
S G INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente do ônus de comprovar, mediante a
apresentação dos contratos de empreitada, notas fiscais dos serviços prestados
e sua escrituração regular, que executou serviços de empreitada na modalidade
total, o percentual de presunção da CSLL no regime do lucro presumido a ser
aplicado é de 12% e não 32.
Direito creditório que se reconhece.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório buscado e homologando as
compensações até o limite do direito ora reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro Murillo Lo Visco,
substituído pelo Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.902696/2012-29
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902696/2012-29

Relatório
S G INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA.,
recorre a este Colegiado em face de decisão prolatada pela 4a Turma da DRJ/BSB (fls.) que, em
sessão de 12 de setembro de 2013, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.)
apresentada contra Despacho Decisório exarado pela DRF/João Pessoa/PB (fls.), que indeferira o
PER/DCOMP transmitido (fls.) por “inexistência do crédito”.
Segundo o DD da DRF/João Pessoa/PB, “a partir das características do(s) DARF
discriminado(s) no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem
saldo reconhecido para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Irresignada, a contribuinte interpôs a MI preambularmente referida,
sustentando, sintetizadamente, que, ao rever a base de cálculo da CSLL, verificou que estaria
inadequadamente recolhendo seus tributos como empresa prestadora de serviços, quando na
realidade é empresa de construção civil. Por isso, alega, teria apurado crédito a seu favor quando
da transmissão de DIPJ retificadoras, alterando o percentual de apuração da base de cálculo da
CSLL de 32% para 12%.
Em suas literais palavras, “os valores das CSLL pagos nas competências (...) foram
calculados à alíquota de 32% quando a alíquota correta seria 12%, considerando que a empresa executa
obra de construção civil com o uso de material aplicado”.
Apreciando a MI, a 4a Turma da DRJ/BSB assentou ser necessário verificar se
efetivamente a interessada poderia se valer do percentual de presunção de 12% para apuração da
base de cálculo da CSLL no Lucro Presumido por exercer, como alega, atividade de “construção
civil com aplicação integral de materiais”.
A decisão a quo, depois de reproduzir toda a legislação que cuida da matéria
(artigos 15 e 20, da Lei no 9.249/1995 e alterações, bem como as pertinentes Instruções
Normativas regulamentadoras), assentou que, “no caso da CSLL, as receitas decorrentes da
construção por empreitada com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à
consecução da atividade contratada, estarão sujeitas à aplicação do percentual de 12% (doze por cento)
para fins de cálculo dessa contribuição. As receitas oriundas de construção por empreitada com
fornecimento parcial de materiais ou unicamente de mão-de-obra, estarão sujeitas à aplicação do
percentual de 32% (trinta e dois por cento). Portanto, imprescindível a juntada, ao processo, dos
registros contábeis e respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar o quantum e a composição
da base de cálculo do imposto no período em questão, os critérios adotados para aplicação, sobre a
receita bruta mensal, dos percentuais previstos no art. 15 da Lei n.o 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a
apuração da contribuição devida e eventuais deduções”.
Em suma, perfila a decisão recorrida, para fazer jus ao coeficiente de 12%
(CSLL) as receitas de prestação de serviços de construção devem ser provenientes de construção
civil por empreitada na modalidade total, prova que a interessada não teria trazido aos autos,
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902696/2012-29

embora tenha apontado DIPJ retificadoras e memórias de cálculo, insuficientes, no entender da
decisão a quo, para lastrear seu pleito.
Nas textuais palavras do voto condutor:
“A ausência de tais elementos impossibilita exame da apuração da receita
bruta e da CSLL, na contabilidade da interessada, e seu cotejo com o montante
efetivamente recolhido, restando assim prejudicada a comprovação do alegado
direito creditório. As cópias de declarações prestadas à RFB e cálculos
demonstrativos juntados à impugnação, embora relevantes, mostram-se
insuficientes à adequada instrução probatória dos autos, nos termos acima.
Cabe assinalar que a discriminação do objeto social constante do Contrato
Social da empresa construtora também não é suficiente para identificar a(s)
atividade(s) que originaram as receitas auferidas no período alcançado pelas
declarações retificadoras.
Portanto, o alegado indébito não contém os atributos necessários de liquidez e
certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade
administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, nos termos do artigo 170 do
CTN.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
restituição, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade
administrativa”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE
PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE
DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a
maior, comparativamente com o valor do débito devido a menor, é
imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do
débito correspondente a cada período de apuração. A simples entrega de
declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO.
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902696/2012-29

A restituição de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito
líquido e certo do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é
inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do R. decisum, a recorrente acostou recurso voluntário insistindo
na tese de que sua atividade é a de construção civil com aplicação integral de materiais.
De outra parte, contrariamente ao ocorrido quando da interposição da MI
perante a DRJ/BSB, trouxe, além dos documentos anteriormente encartados, cópias de todas as
notas fiscais relativas aos serviços prestados, bem como dos contratos de empreitada firmados
com seus clientes, em sua grande maioria o Poder Público Estadual da Paraíba, por suas
entidades diretas, autárquicas ou fundacionais (Governo do Estado, Governo Municipal de João
Pessoa, Institutos de Previdência, Universidades, etc).
Juntou, também, Contrato Social consolidado datado de 03/08/2009, onde
busca comprovar sua atividade como sendo de “exploração do ramo de construção civil”
(cláusula 3a).
Finaliza requerendo o provimento do RV.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902696/2012-29

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, a recorrente está corretamente
representada e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o
recebo e dele conheço.
Como visto, o direito em discussão cinge-se em verificar se procedem as
alegações da recorrente de que exerceria atividade de construção civil, com fornecimento
integral dos materiais empregados, o que lhe permitiria apurar a base de cálculo da CSLL no
regime do Lucro Presumido pela aplicação do percentual de presunção de 12% e não 32%, como
exigem a Autoridade Tributária e o Acórdão recorrido.
Ou seja, matéria estritamente de prova, diga-se, caberia à recorrente, autora no
caso, a teor do artigo 373, I, do CPC/20151 (artigo 333, I, do CPC/1973) e na seara
administrativa, artigo 36, da Lei no 9.784/19992, artigo 16, III, do Decreto no 70.235/19723 e
artigo 28, do Decreto no 7.574/20114, cumprir com o ônus de provar o quanto alegou.
Antes, porém, da análise dos documentos encartados, cabe breve digressão
sobre o tema em discussão.
Naquilo que é pertinente, desde longa data a legislação que cuida da matéria
dedica tratamento diferenciado e específico ao segmento, em face das nuances que envolvem a
atividade de construção civil e obras públicas, reconhecidamente de maior complexidade, em
alguns casos com período operacional superior a um ano-calendário.
Abstraindo esparsas referências legislativas anteriores sobre o tema, a matéria
começou a ter os efetivos contornos que a cerca até os dias atuais, a partir da entrada em vigor
da MP no 812, de 30/12/1994, logo convertida na Lei no 8.981, de 20/01/1995 e, a partir daí,

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

2 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

3 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

4 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902696/2012-29

inúmeros atos legais e regulamentares trataram do tema, cabendo ver, naquilo que interessa, sua
evolução ao longo do tempo, principiando pelos artigos 28 e 30 da referida norma legal, em suas
redações originais (todos os destaques foram acrescidos):
Art. 28. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação do percentual de cinco por cento
sobre a receita bruta registrada na escrituração, auferida na
atividade. (Vide Lei no 9.065, de 1995) (Revogado pela Lei no 9.249,
de 1995)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este
artigo será de: (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
(...)
b) dez por cento sobre a receita bruta auferida sobre a
prestação de serviços em geral, inclusive sobre os serviços de
transporte; (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
(...)
§ 2o No caso de atividades diversificadas, será aplicado o
percentual correspondente a cada atividade. (Revogado pela Lei no
9.249, de 1995)
---------x-----------
Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias
relativa a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária,
construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de
imóveis construídos ou adquiridos para revenda, deverão
considerar como receita bruta o montante efetivamente recebido,
relativo às unidades imobiliárias vendidas.
Sequencialmente advieram as Leis nos 9.065/1995, 9.249/1995, 9.250/1995 e
9.430/1996, a primeira delas dispondo, pelo seu artigo 10 e referenciando-se ao artigo 28, da Lei
no 8.981/1995, atrás reproduzido:
Art. 10. A partir de 1o de janeiro de 1996, a base de cálculo do
imposto de renda, em cada mês, de que trata o art. 28 da Lei no
8.981, de 1995, será determinada mediante a aplicação do
percentual de três e meio por cento sobre a receita bruta registrada
na escrituração auferida na atividade. (Revogado pela Lei no 9.249,
de 1995)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este
artigo será de: (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
c) oito por cento sobre a receita bruta mensal auferida sobre a
prestação de serviços em geral, inclusive sobre os serviços de
transporte, exceto o de carga; (Revogado pela Lei no 9.249, de
1995)
(...)
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902696/2012-29

§ 2o No caso de atividades diversificadas, será aplicado o
percentual correspondente a cada atividade. (Revogado pela Lei no
9.249, de 1995)
E no que pertine ao artigo 30, do mesmo diploma legal, a inclusão de um
parágrafo único, levando o texto original à seguinte redação:
Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias
relativa a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária,
construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de
imóveis construídos ou adquiridos para revenda, deverão
considerar como receita bruta o montante efetivamente recebido,
relativo às unidades imobiliárias vendidas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive,
aos casos de empreitada ou fornecimento contratado nas condições
do art. 10 do Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com
pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle,
empresa pública, sociedade de economia mista ou sua
subsidiária.(Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Continuando, foi promulgada a Lei no 9.249/1995, trazendo um novo cenário, a
partir do qual se definiu:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento
sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto
nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Vide
Lei no 11.119, de 205)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este
artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide
Medida Provisória no 232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços
hospitalares;
b) (...)
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o
percentual correspondente a cada atividade.
Finalmente, neste primeiro estágio, a Lei no 9.430/1996, apontando para a
seguinte redação:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela
soma das seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o
art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902696/2012-29

bruta definida pela art. 31 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
auferida no período de apuração de que trata o art. 1o desta Lei;
Visando consolidar e normatizar toda legislação do Imposto de Renda e da
Contribuição Social trazida pelos textos legislativos antes referidos, a RFB baixou a IN (SRF) no
93, de 24 de dezembro de 1997 que, por sua profundidade, chegou a ser tratada, por muitos,
como um “mini regulamento do IRPJ”. Mais ainda, sua eficácia normativa foi tamanha que
vigeu por largo espaço temporal, só sendo revogada a partir de 24/11/2014, pela IN (RFB) no
1.515.
Referida IN (SRF) no 93/1997, consolidando e regulamentando os dispositivos
mencionados, definiu que:
Art. 3o - À opção da pessoa jurídica, o imposto poderá ser pago
sobre base de cálculo estimada, observado o disposto no § 6o do
artigo anterior.
§ 1o A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a
receita bruta auferida na atividade.
§ 2o Nas seguintes atividades o percentual de que trata este artigo
será de:
(...)
IV - 32 % (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta auferida
com as atividades de:
(...)
d) construção por administração ou por empreitada unicamente de
mão-de-obra;
(...)
§ 3o As pessoas jurídicas exclusivamente prestadoras de serviços
em geral, mencionados nas alíneas "b" a "f" do inciso IV do
parágrafo anterior, cuja receita bruta anual seja de até R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais), poderão utilizar, na
determinação da parcela da base de cálculo do imposto de renda de
que trata o § 1o deste artigo, o percentual de 16% (dezesseis por
cento).
(...)
§ 7o Às receitas auferidas nas atividades de loteamento de terrenos,
incorporação imobiliária e venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda será aplicado o percentual de 8% (oito
por cento) a que se refere o § 1o deste artigo.
(...)
§ 10. No caso de atividades diversificadas será aplicado o
percentual correspondente a cada atividade.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902696/2012-29

Neste interregno temporal, diversas Soluções de Consulta foram proferidas
pela Autoridade Fiscal (RFB), dentre elas a SC no 135, de 23 de Dezembro de 2008:
7a Região Fiscal
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: EMPREITADA. CONSTRUÇÃO CIVIL. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL. RECEITA
BRUTA. O percentual a ser aplicado na apuração da base de cálculo do imposto no lucro presumido é
de 8 % (oito por cento) sobre a receita bruta relativa à empreitada para a execução de obras de
construção civil somente quando, nessa contratação por empreitada de construção civil, na
modalidade total, o empreiteiro fornecer todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo
tais materiais incorporados à obra. Na hipótese de o material ser fornecido, em parte ou no todo,
pelo contratante da obra, o percentual a ser aplicado será de 32% (trinta e dois por cento).
Posteriormente, diversas alterações e adições foram feitas aos textos antes
citados, inclusive pela Lei no 12.973/2014, acrescendo a alínea “e”, ao inciso III, do § 1o, do
artigo 15, da Lei no 9.249/1995, verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por
cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o
disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30,
32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este
artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:(Vide Medida
Provisória no 232, de 2004)
(...)
e) prestação de serviços de construção, recuperação, reforma,
ampliação ou melhoramento de infraestrutura vinculados a contrato
de concessão de serviço público. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
Feitas estas breves ponderações, pode-se voltar ao caso concreto.
Como resumido pela decisão recorrida, “no caso da CSLL, as receitas decorrentes
da construção por empreitada com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis
à consecução da atividade contratada, estarão sujeitas à aplicação do percentual de 12% (doze por
cento) para fins de cálculo dessa contribuição. As receitas oriundas de construção por empreitada com
fornecimento parcial de materiais ou unicamente de mão-de-obra, estarão sujeitas à aplicação do
percentual de 32% (trinta e dois por cento). Portanto, imprescindível a juntada, ao processo, dos
registros contábeis e respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar o quantum e a composição
da base de cálculo do imposto no período em questão, os critérios adotados para aplicação, sobre a
receita bruta mensal, dos percentuais previstos no art. 15 da Lei n.o 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
a apuração da contribuição devida e eventuais deduções”.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902696/2012-29

Ou seja, caberia à interessada, na forma do artigo 373, I, do CPC, o ônus da
prova a ser apresentada para justificar a aplicação do índice de 12% pretendido e não 32% como
imposto pela Autoridade Fiscal.
Nessa linha, diferentemente do ocorrido quando da interposição da
manifestação de inconformidade perante a Turma de 1o Grau, a recorrente acostou junto ao RV:
a) contratos de empreitada firmados com seus clientes, basicamente órgãos
públicos da administração direta e indireta;
b) notas fiscais da prestação dos serviços; e,
c) sua escrituração regular.
Também elaborou memórias de cálculo e encartou as DIPJ retificadoras.
Pois bem, compulsando os documentos juntados, especialmente os contratos
firmados com os referidos órgãos estatais, constatei que, em todos eles, não há a mínima
referência de que estes entes forneceriam materiais para aplicação nas obras contratadas,
muito ao revés, tal obrigação, explícita ou implicitamente, constam dentre as listadas para
cumprimento pela contratada, no caso, a recorrente.
Veja-se, exemplificativamente:

Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902696/2012-29

Em outro caso:

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902696/2012-29

E nos abaixo reproduzidos:

-----------------------------------

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902696/2012-29

Como visto, à contratada cabe a integral administração, planejamento e
execução da obra (que deverá ser entregue concluída), restando ao contratante o poder de
fiscalizar todo o procedimento e impor exigências em caso de descumprimento.
Então, voltando à legislação, repise-se que a aplicação da alíquota de 12% para
apuração da base de cálculo da CSLL no Lucro Presumido só se sustenta quando se estiver
diante de atividade de construção civil e houver fornecimento e incorporação integral dos
materiais à obra realizada.
Dizendo de outra forma, a regra geral para determinação da base de cálculo do
lucro presumido nas atividades de “prestação de serviços” é que se aplique a alíquota de 32%,
exceção feita para a atividade de construção civil na modalidade de empreitada global, em
razão da utilização dos materiais e do alto custo envolvido.
Com isso, concretamente, para que a recorrente pudesse fazer jus ao que
requereu, ou seja, uma possível restituição de CSLL recolhida a maior em razão de ter adotado
percentual equivocado para apuração da base de cálculo da contribuição (nas palavras da
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902696/2012-29

contribuinte, deveria ser 12% e foi aplicado o índice de 32%), para que pudesse ver seu pedido
deferido, repita-se, imprescindível o atendimento às seguintes exigências:
1. comprovar ter ocorrido o recolhimento a maior e indevido que alega;
2. comprovar que exerce a atividade de construção civil;
3. comprovar que forneceu e empregou integralmente os materiais nas obras
de construção civil que executou.
Com relação ao primeiro item não houve qualquer questionamento nem pelo
Despacho Decisório, nem pela DRJ, ao contrário, os valores foram confirmados, mas estavam
alocados a débitos declarados na DCTF originalmente apresentada (depois retificada para
mostrar possível indébito).
Para o segundo item, com os documentos acostados (contrato social, contratos
de empreitada, escrituração), a comprovação restou firmada, por isso superado o requisito.
Finalmente, acerca do elemento probatório e fático de que teria havido a
prestação dos serviços e a aplicação integral dos materiais empregados, penso que a
documentação encartada é robusta e dá suporte ao pleito da recorrente.
Em outro dizer, os contratos de empreitada, as respectivas notas fiscais a eles
vinculados e a escrituração regular da contribuinte caminham perfiladas como elementos
probatórios que devem ser reconhecidos.
Todas essas informações foram consistentemente agregadas com as DIPJ
retificadoras entregues e com as memórias de cálculo elaboradas e que resumem o cenário.
De forma exemplificativa:
Por amostragem, a nota fiscal no 289:

A memória de cálculo do 3o Trimestre/2010:
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902696/2012-29

E a DIPJ retificadora do período:

Comprovadas as alegações, há que se prover o recurso voluntário, conforme
posição pacificada sobre a matéria no CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário:2004
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CONSTRUÇÃO POR
EMPREITADA.
FORNECIMENTO
DE
TODOS
OS
MATERIAIS.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902696/2012-29

Para efeito de aplicação do percentual de presunção do lucro
presumido (CSLL) de 12% (doze por cento), tratando-se de
atividade de construção civil, a contratação por empreitada deve-se
fazer na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os
materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais
incorporados à obra. (Ac. 1401-002.675 – Sessão de 12/06/2018 –
Rel. Luiz Augusto de Souza Gonçalves)
Assim, pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
reconhecendo o direito creditório buscado e homologando as compensações até o limite do
direito ora reconhecido.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital